Tribunal: TJDFT
Processo: 0711599-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INEXISTÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA.
1. É competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículos (CPC, art. 53, V).
2. Tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu (CPC, art. 64, caput, e art. 337, II).
3. A escolha do foro pela autora não se revela aleatória, uma vez que a ação foi proposta no foro de domicílio do réu. Logo não há justificativa para a declinação da competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
4. Ante a ausência de escolha aleatória de foro, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo Juiz (STJ, Súmula 33).
5. Conflito negativo conhecido e julgado procedente. Declarou-se competente o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, o suscitado.